Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-32.2019.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-32.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODAIR LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 698.230.309-87 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO CONSUMIDOR NO TABELIONATO DE PROTESTO - DÍVIDA PAGA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - VALOR FIXADO EM PATAMAR SUFICIENTE - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o
quantum
arbitrado a título de danos morais, se fixado em valor suficiente para, além de reparar os danos suportados pelo consumidor em razão do protesto indevido, também coibir a prática de novas condutas abusivas pela empresa requerida.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ODAIR LUCIO DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada
ajui
zada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial

para, confirmando a liminar, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a. m., a partir do protesto do nome do autor, e ainda a restituir o autor no valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais) a título de danos materiais,
devendo a quantia ser acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC, a partir dessa mesma data.

Por fim, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação - ID no 174732262.

Sustenta o recorrente, em síntese, o desacerto de parte da sentença no que se refere ao arbitramento do
quantum
devido pela requerida a título de indenização por danos morais, ressaltando que a magistrada não considerou a amplitude dos danos sofridos.

Alega que é pessoa honesta, cidadão trabalhador, cumpridor de suas obrigações e, em razão do protesto indevido de seu nome viu-se em situação vexatória diante terceiros, de modo que o arbitramento da indenização deverá ser justo e considerar a extensão dos danos suportados.

Ressalta o poderio econômico da instituição financeira e em casos semelhantes a jurisprudência tem frequentemente arbitrado danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim, requer a majoração para tal valor em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Prequestiona eventual violação do art. 944 do CC.

Contrarrazões no ID no 174732267, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor

ODAIR LUCIO DE OLIVEIRA
ajuizou a ação de origem em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, sustentando, em síntese, que, não obstante ter pago em 03/07/2018 as parcelas 14 e 15 do contrato no 20026141091, cujo vencimento se deu em 07/05/2018, a demandada inscreveu seus dados no 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos da cidade de Rondonópolis/MT.

Aduz na inicial que ao tentar abrir conta na agência bancária do SICREDI local, seu cadastro foi recusado, e surpreendido com a notícia da negativação de seu nome, o que lhe causou abalos de ordem moral, com sentimentos de angústia, aflição, vexame, razão pela qual deve ser indenizado pelos danos suportados.

O pleito liminar para exclusão do nome dos cadastros de protesto fora deferido pela magistrada singular no ID no 174732227.

Na audiência (ID no 174732246) realizada em 27/11/2019, o autor não aceitou a proposta de conciliação feita pela requerida no valor de R$ 3.291,00, e a marcha processual teve seu regular processamento com apresentação de defesa pela requerida e réplica pelo autor e ao fim, o feito foi sentenciado nos moldes relatados com a condenação da demandada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), danos materiais em R$ 37,00 (trinta e sete reais) e honorários de sucumbência.

Descontente com o valor arbitrado na sentença a título de reparação por danos morais, recorre o autor, pretendendo sua majoração.

Pois bem.

No caso, a irresignação do apelante funda-se única e exclusivamente no valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com efeito, no que tange ao
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência, o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de, por um lado, alcançar seu caráter punitivo, sem causar a ruína do ofensor, e, de outro, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Desse modo, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido,

deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor.

Enfim, deve o julgador atentar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, constata-se que o
quantum
arbitrado na instância primeira se revela adequado a cumprir seu caráter sancionador, coibindo eventuais novas práticas ilícitas pela requerida, bem como para reparar o autor pelos danos morais decorrentes do protesto indevido.

Deveras, considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e atenta para as especificidades dos autos, tal valor se revela suficiente a promover a justa indenização ao recorrente.

Isto porque, ao pagar uma das parcelas com mais de 40 dias de atraso - o próprio autor afirma na inicial que pagou as parcelas 14 e 15 em 03/07/2018 -, contribuindo, de certa forma, para o desfecho da situação relatada nos autos, o que, por óbvio, não exime a requerida do equívoco ao realizar o protesto do nome do consumidor em 17/07/2018, afinal, ainda que tardiamente, as parcelas estavam pagas.

Acerca da matéria, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do protesto em nome do reclamante no Cartório de Protesto.

2. Na hipótese, o protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir da citação. 6. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000820-28.2021.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE LEGÍVEIS – REJEITADA –
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO MORAL DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DA OI S.A. DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Estando a petição inicial instruída com documentos legíveis, ao contrário do que afirmado pela parte adversa, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, suscitada sob esse argumento. 2. Não sendo apresentada pela operadora de telefonia qualquer justificativa aceitável para a existência da dívida, muito menos para a efetivação da inscrição negativadora, a sentença deve ser mantida, pois presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil (CC, art. 186). 3.
O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.
4. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), enquanto que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ). 5. Sendo vedada a reformatio in pejus, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da citação, momento cronologicamente posterior ao evento danoso.
(AgR 24520/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.
(TJ/MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

Desse modo, com estas considerações,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023